Tribunal: TJMT
Processo: 1032155-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032155-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRO GUIA DE LARA PINTO - CPF: 016.485.991-84 (APELADO), EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO - CPF: 920.350.191-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a irregularidade no corte de fornecimento de energia elétrica à residência do autor e fixando indenização no valor de R$5.000,00, além da ratificação da tutela antecipada.

A concessionária sustenta a legalidade da interrupção do serviço em razão de auto religação indevida, ausência de dano moral e inexistência de nexo causal, alegando litigância de má-fé do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o corte de energia elétrica, lastreado em faturas já quitadas, discutidas judicialmente ou inexistentes, caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) há responsabilidade objetiva da concessionária e direito à indenização por dano moral; (iii) é possível a redução do valor fixado a título de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

A concessionária não impugnou especificamente os documentos apresentados pelo autor, limitando-se à defesa genérica, e não comprovou a regularidade do corte nem a existência de auto religação indevida.

A falha na prestação de serviço essencial, sem demonstração de excludentes de responsabilidade, enseja reparação por dano moral, nos termos dos arts. 14 do CDC e 186 do CC.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução.

Majorados os honorários recursais para R$ 4.000,00, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público pela interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica, não elidida por alegação genérica de auto religação. 2. A privação de serviço essencial, sem justificativa adequada, enseja reparação por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral movida por
Alexandro Guia de Lara Pinto, julgou procedente a pretensão para ratificar a tutela anteriormente concedida, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e das custas e honorários fixadas em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art.
85, § 2o e 8o, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, tendo em vista o exercício regular de direito no corte de energia por auto religação indevida da unidade consumidora. Disserta quanto à ausência de comprovação de dano moral e inexistência de nexo causal entre a conduta da empresa e o suposto prejuízo experimentado, afirmando a configuração de litigância de má-fé por parte do autor, em razão de alteração da verdade dos fatos e utilização do processo com fins meramente oportunistas.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação do recorrido nas verbas sucumbenciais e multa por litigância de má-fé. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum fixado.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 287868897).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Alexandro Guia de Lara Pinto em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., discorrendo que em 26.07.2024, a ré compareceu ao imóvel e efetuou o corte do fornecimento de energia sob o argumento de inadimplência referente a aos meses de agosto/2020, maio/2022, outubro/2023, janeiro a junho de 2024. Afirma que parte dessas faturas já foram devidamente quitadas ou discutidas judicialmente, sendo que há decisão anterior reconhecendo a ilegalidade da cobrança (Proc. 1055246-57.2020.8.11.0041), e que outras estariam sendo cobradas em duplicidade ou não foram entregues.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou procedente a pretensão para ratificar a tutela anteriormente concedida, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e das custas e honorários fixadas em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art.
85, § 2o e 8o, do CPC.

Inconformada, recorre à concessionária sustentando a
inexistência de ato ilícito, tendo em vista o exercício regular de direito no corte de energia por auto religação indevida da unidade consumidora. Disserta quanto à ausência de comprovação de dano moral e inexistência de nexo causal entre a conduta da empresa e o suposto prejuízo experimentado, afirmando a configuração de litigância de má-fé por parte do autor, em razão de alteração da verdade dos fatos e utilização do processo com fins meramente oportunistas.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação do recorrido nas verbas sucumbenciais e multa por litigância de má-fé. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum fixado.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que as alegações de exclusão da responsabilidade e ausência do nexo causal não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e a consequente exclusão do ressarcimento da concessionária de energia elétrica.

Ora, o cerne do litígio reside na interrupção do fornecimento de energia elétrica que ocorreu em 26.07.2024, lastreado nas faturas referentes aos meses de agosto/2020, maio/2022, outubro/2023, janeiro a junho de 2024.

A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

In casu
, o autor foi privado de recebimento de energia elétrica em sua residência, ou seja, de serviço considerado básico e essencial, justificando a apelante ao argumento de que teria ocorrido à auto religação, sem, contudo, apresentar qualquer documento comprobatório nesse sentido.

Vê-se que em nenhum momento a concessionária impugna especificamente as alegações contidas na inicial, bem concluindo o d. magistrado pela procedência da ação nos seguintes termos:

“
Isto é, o autor, após vir aos autos demonstrar que havia feito um acordo acerca dos débitos, juntando o extrato de pagamento, cumpriu com a sua obrigação processual de alegar os fatos constitutivos de seu direito, conforme ensina o inciso I do artigo 373 do CPC. Por outro lado, competia ao requerido impugnar especificamente a prova produzida (acordo), controvertendo a questão, no entanto não o fez e sequer menciona sobre o acordo nos autos.

Ou seja, pelo fato do réu nada mencionar sobre o acordo em sua contestação, se limitando a impugnar genericamente a exordial, nada resta senão proceder os pedidos, visto que a falta de impugnação especifica
leva a impossibilidade da posterior produção de provas acerca do fato
.

Além disso, importante ressaltar que, conforme ensina o inciso I do parágrafo terceiro do artigo 14 do CDC, o fornecedor só não responde pelos danos quando demonstrado que, “
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
”. E, no caso dos autos, não há a devida demonstração pelo banco, de que o serviço foi prestado e o defeito inexiste, não há sequer nenhuma contestação especifica acerca dos fatos alegados
”. (id. 287868880)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na configuração de ato ilícito indenizável.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo de amas recorrentes.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Por outro lado, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$4.000,00 (quatro mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025